Tribunal: TJES
Processo: 0000720-87.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000720-87.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA KRUGER RODOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. RÉU REVEL. FASE ORDINÁRIA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS, COM CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÍTIDO PREJUÍZO PARA PARTE. CONDENAÇÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM, OPORTUNIZANDO À RECORRENTE A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E A REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

I.I.
O Código de Processo Civil estabelece que a citação será realizada preferencialmente por meio eletrônico, após, pelos Correios, caso não seja possível, será realizada por Oficial de Justiça e, somente se esta se tornar infrutífera, será deferida a realização da Citação por Edital.

I.II.
No tocante à Citação por Edital, exige-se como requisito indispensável à validade do ato que o Réu esteja em local incerto e não sabido, devendo o Autor demonstrar a inviabilidade da citação pessoal.

I.III.
Na hipótese, constata-se que restou determinada a citação pessoal do Recorrente, duas vezes, por Oficial de Justiça, sendo que ambas restaram infrutíferas, restando atestado, pelo Oficial, nas duas oportunidades, que estava a
“PESSOA EM VIAGEM SEM DATA DE RETORNO DEFINIDA”
(Certidões às fls. 671 e 679). O endereço da Recorrente, na qual restou feita a tentativa de citação por Oficial de Justiça, é o endereço em que, na fase preliminar da Ação de Improbidade, a mesma restou notificada pessoalmente.

I.IV.
Em consonância com o artigo 246, § 1º-A, do

Código de Processo Civil que autoriza que a parte seja Citada por Edital, com a infrutífera citação pelos Correios ou pelo Oficial de Justiça, não há de se falar, portanto, em nulidade da Sentença pautada na alegada Citação Editalícia.

I.V.
Preliminar rejeitada.

II. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL.

II.I.
Na Ação de Improbidade Administrativa, antes das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21, o procedimento adotado era distinto das Ações de Procedimento Comum, no tocante aos momentos do exercício do direito de defesa do Réu, sendo facultado o seu exercício em duas oportunidades. A primeira oportunidade era realizada com a notificação do Réu, antes da análise da Petição Inicial, para apresentação da Defesa Prévia, a teor do artigo 17, § 7º, da Lei nº 8.429/1992. Por sua vez, a segunda oportunidade se dava após o recebimento da inicial, momento em que era realizada, de fato, a citação da parte Requerida para apresentar Contestação e produzir as provas pertinentes, a teor artigo 17, § 9º, da Lei nº 8.429/1992.

II.II.
No caso em análise, verifica-se que a Recorrente restou notificada pessoalmente, na fase preliminar da Ação, constituindo Advogado, a teor da Procuração de fl. 477, se manifestando, tão somente, naquele momento dos autos, com a apresentação de Defesa Prévia, às fls. 448/492. Inclusive, na referida Procuração, é possível verificar que o Patrono não possuía poderes para receber citação. Posteriormente, restou proferida Decisão, recebendo
“a petição inicial, nos termos do art. 17, § 9º, da Lei 8.429/92”
, determinando a citação da Requerida. Sucede, contudo, que como já mencionado, a Ré restou citada por edital, situação que caracteriza a citação ficta, sendo revel nos autos.

II.III.
O inciso II, do artigo 72, do Código de Processo Civil, determina a nomeação de Curador Especial, quando o Réu for citado por Edital, enquanto não for constituído Advogado nos autos.

II.IV.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“nos termos da jurisprudência desta Corte, à parte revel citado por edital ou hora certa, será nomeado curador especial, sob pena de nulidade absoluta
” (AgInt no REsp n. 1.961.136/SE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

II.V.
In casu,
a despeito de citada por edital na fase ordinária da Ação de Improbidade Administrativa, sendo revel nos autos, não restou constituído Curador Especial para a defesa da Recorrente.

II.VI.
A Ação de Improbidade, antes das alterações promovidas pela Lei º 14.230/21, possuía duas fases distintas e independentes, de modo que a notificação pessoal da Autora na fase preliminar da Ação, com a constituição de Advogado para apresentação de Defesa Prévia, não é capaz de anular o vício da fase ordinária da Ação de Improbidade, uma vez que, nesta fase, é obrigatória a realização de uma citação, com a abertura de prazo para apresentação de Contestação e produção das provas pertinentes.

II.VII.
Apesar de a Recorrente haver comparecido espontaneamente nos autos, à fl. 689, constituindo Procurador, requerendo vista dos autos, oportunidade em que deveria ser reaberto o prazo para oferecimento de Contestação e oportunizada à apresentação das provas pertinentes, nos termos do artigo 239, § 1º e do artigo 349, ambos do Código de Processo Civil, certo é o Magistrado
a quo
não analisou o requerimento formulado pela Ré, proferindo, já em sequência, a Sentença combatida, em nítida violação ao direito de defesa, na espécie.

II.VIII.
Há nítido prejuízo para a defesa, uma vez que a Ação de Improbidade Administrativa restou julgada procedente,
para condenar a Requerida Marcia Krueger Rodor Fontana como incursa na previsão dos artigos 10 e 11 da Lei n° 8.429/92
”, aplicando-lhe “
nos termos do artigo 12, incisos II e III (...) às seguintes cominações: ressarcimento integral do dano e o pagamento de multa civil no valor de 10% (dez por cento) do dano
”.

II.IX.
Recurso conhecido, para acolher a Preliminar de Nulidade da Sentença, diante da ausência de de nomeação de curador especial à Ré revel citada por edital, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para processamento do feito, oportunizando à Recorrente a apresentação de Contestação, bem como a regular instrução probatória, observando-se, especialmente, a garantia do contraditório e da ampla defesa. Prejudicada a análise do mérito do presente Recurso de Apelação Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - DA PRELIMINAR DE

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

Ab initio
, convém registrar que o Código de Processo Civil estabelece que a citação será realizada preferencialmente por meio eletrônico, após, pelos Correios, caso não seja possível, será realizada por Oficial de Justiça e, somente se esta se tornar infrutífera, será deferida a realização da Citação por Edital,
in litteris:

“
Artigo 246.
A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação
: (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

I - pelo correio; (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

II - por oficial de justiça; (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV - por edital
. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)”

No tocante à Citação por Edital, exige-se como requisito indispensável à validade do ato que o Réu esteja em local incerto e não sabido, devendo o Autor demonstrar a inviabilidade da citação pessoal, a teor do disposto nos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Artigo 256.
A citação por edital será feita:

I
- quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III
- nos casos expressos em lei.”

“
Artigo 257.
São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;”

In casu,
constata-se que
restou determinada a citação pessoal da Recorrente, por 02 (duas) vezes, por Oficial de Justiça
, sendo que ambas restaram infrutíferas, restando atestado, pelo Oficial, nas duas oportunidades, que estava a
“
PESSOA EM VIAGEM SEM DATA DE RETORNO DEFINIDA
”
(Certidões às fls. 671 e 679).

Destaco, por oportuno e relevante, que o endereço da Recorrente no qual restou promovida a tentativa de citação por Oficial de Justiça, é o endereço em que, na fase preliminar da Ação de Improbidade, a mesma restou notificada pessoalmente.

Em sendo assim, em consonância com o
artigo 246, § 1º-A, do

Código de Processo Civil que autoriza que a parte seja Citada por Edital, com a infrutífera citação pelos Correios ou pelo Oficial de Justiça,
não há de se falar, portanto, em nulidade da Sentença pautada na alegada Citação Editalícia.

A respeito da presente
quaestio
, não é outro o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. §8º DO ART. 85 DO CPC. RECURSO desprovido.

1)
É incabível o arbitramento de honorários advocatícios nas demandas em que a Defensoria Pública atue como curadora especial, haja vista ser essa função intrínseca às atribuições institucionais.

2)

Em sede de execução fiscal, frustrada a localização do executado por meio de oficial de justiça, está o credor autorizado a requerer a citação por edital, na medida em que evidente a inutilidade da citação por correio em endereço no qual o oficial de justiça não logre localizar o executado
. (grifou-se)

3)
Não se verifica a prescrição do crédito, pois observado o prazo quinquenal do art. 174 do CTN.

4)
Considerando que o valor atribuído ao processo é muito baixo, acertada a utilização pela instância primeva do disposto no §8º do artigo 85 do CPC/15, oportunidade na qual fixou os honorários de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais). 5) Recurso desprovido.

(
TJES
, Classe: Apelação, 011160181399, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018)

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

II - DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL

Como cediço, na
Ação de Improbidade Administrativa, antes das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21, o procedimento adotado era distinto das Ações de Procedimento Comum, no tocante aos momentos do exercício do direito de defesa do Réu, sendo facultado o seu exercício em duas oportunidades
. A primeira oportunidade era realizada com a
notificação

do Réu, antes da análise da Petição Inicial, para apresentação da Defesa Prévia, a teor do artigo 17, § 7º, da Lei nº 8.429/1992. Por sua vez, a segunda oportunidade se dava após o recebimento da inicial, momento em que era realizada, de fato, a
citação
da parte Requerida para apresentar Contestação e produzir as provas pertinentes, a teor artigo 17, § 9º, da Lei nº 8.429/1992.

No caso em análise, verifica-se que a Recorrente restou
notificada
pessoalmente, na fase preliminar da Ação, constituindo Advogado, a teor da Procuração de fl. 477,
se manifestando, tão somente, naquele momento dos autos
, com a
apresentação de Defesa Prévia
, às fls. 448/492. Inclusive, na referida
Procuração
,
é possível verificar que o Patrono não possuía poderes para receber citação
.

Posteriormente, restou proferida
Decisão
, recebendo
“a petição inicial, nos termos do art. 17, § 9º, da Lei 8.429/92”
, determinando a
citação
da Requerida. Sucede, contudo, que como já mencionado,
a Ré restou citada por Edital, situação que caracteriza a citação ficta, sendo revel nos autos, inobstante não se operar os efeitos da revelia na seara da Ação de Improbidade Admistrativa
.

Neste contexto, cumpre rememorar que
o inciso II, do artigo 72, do Código de Processo Civil,
deter
mina a nomeação de Curador Especial
, quando
o Réu for citado por Edital, enquanto não for constituído Advogado nos autos
, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
Art. 72.

O juiz nomeará curador especial ao:

(...)

II - réu preso revel, bem como ao
réu revel citado por edital
ou com hora certa,
enquanto não for constituído advogado
.”

Diante disso, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que
“
nos termos da jurisprudência desta Corte,
à parte revel citado por edital
ou hora certa, será
nomeado curador especial
, sob pena de
nulidade absoluta
” (AgInt no REsp n. 1.961.136/SE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

In casu,
a despeito de citada por edital na
fase ordinária
da Ação de Improbidade Administrativa, sendo
revel
nos autos,
não restou constituído Curador Especial para a defesa da Recorrente
.

Neste sentido, como enfatizado,
a Ação de Improbidade, antes das alterações promovidas pela Lei º 14.230/21, possuía
duas fases distintas e independentes
, de modo que a
notificação pessoal
da Autora na
fase preliminar
da Ação, com a constituição de Advogado para apresentação de
Defesa Prévia
,
não é capaz de anular o vício da fase ordinária da Ação de Improbidade
, uma vez que, nesta fase, é obrigatória a realização de uma
citação
, com a abertura de prazo para apresentação de
Contestação
e
produção das provas pertinentes
.

Frisa-se, ainda, que
apesar de a Recorrente haver
comparecido espontaneamente
nos autos, à fl. 689,
constituindo Procurador
,
requerendo vista dos autos
, oportunidade em que deveria ser reaberto o prazo para oferecimento de Contestação e oportunizada à apresentação das provas pertinentes
, nos termos do artigo 239, § 1º e do artigo 349, ambos do Código de Processo Civil, certo é
o Magistrado
a quo
não analisou o requerimento formulado pela Ré, proferindo, já em sequência, a Sentença combatida, em nítida violação ao direito de defesa, na espécie
.

Acerca da matéria, a
jurisprudência pátria
perfilha compreensão acerca da nulidade do feito nessas situações, uma vez que violados os Princípios do Contraditório e Ampla Defesa,
in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. RÉU REVEL. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE
.
Deve ser parcialmente anulado o processo em que não houve nomeação de curador especial ao réu revel citado por hora certa, nos termos do art. 72, inc. II, do CPC, mormente porque ocorreu manifesto prejuízo ao revel que foi condenado na sentenç
a.

(
TJ-MG
- AC: 10525120087461001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 07/02/2020, Data de Publicação: 14/02/2020)

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. GARANTIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO RÉU QUE NÃO ATUA NO PROCESSO HÁ MAIS DE 9 ANOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1 -
A questão controvertida cinge-se em verificar o cabimento ou não da nomeação de curadoria especial para réu que, em ação de improbidade administrativa, foi notificado pessoalmente para apresentar defesa prévia, tendo constituído advogado e juntado a respectiva peça processual, mas que, em razão de não ter sido novamente encontrado, foi citado por edital para oferecer contestação
. (...)

4 - O artigo 72, do Código de Processo Civil, dispõe que
será nomeado curador especial, dentre outras hipóteses, ao réu revel citado por edital ou com hora certa, modalidades de citação ficta, enquanto não for por ele constituído advogado
.

5 -
A finalidade do instituto consiste em garantir o contraditório efetivo quando não se tem certeza de que o réu possui conhecimento da ação em face dele ajuizada, já que, com a citação ficta, presume-se a ausência de ciência da propositura da demanda, preservando-se, com a nomeação de curador especial, portanto, o direito à ampla defesa
.

6 -
Na ação de improbidade administrativa, há uma peculiaridade, pois há previsão, na Lei nº 8.429/92, de uma dupla notificação/citação pessoal do réu, com vistas a dar conhecimento ao réu do teor da acusação formulada e permitir a sua defes
a.

7 -
Na hipótese em tela, muito embora o réu, após sua notificação pessoal, tenha constituído advogado, como somente foi praticado por ele um ato processual - apresentação de defesa preliminar -, estando, ainda, por um longo período - há mais de 9 (nove) anos -, sem praticar qualquer outro ato nos autos da ação de improbidade administrativa originária, há que se considerar que a nomeação de curador especial constitui uma medida de precaução para que o réu não fique indefeso, prestigiando-se, desta forma, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sobretudo porque, ao final do processo, podem ser a ele aplicadas severas penalidades
.

8 -
Tal medida não impede a atuação do advogado já constituído ou de outro que venha o réu a constituir, momento a partir do qual deve cessar a atuação da Defensoria Pública da União - DPU como curadora especial
.

9 - Agravo de instrumento parcialmente provido.”

(
TRF-2
- AG: 00035071020194020000 RJ 0003507-10.2019.4.02.0000, Relator: ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, Data de Julgamento: 12/12/2019, 5ª TURMA ESPECIALIZADA)

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA
. APELAÇÕES CÍVEIS. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 576) DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. PROCESSO JULGADO SOB REGIME DE MUTIRÃO. CABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VÍCIO NA CITAÇÃO EDITALÍCIA. ACOLHIMENTO. RÉUS REVÉIS NÃO REPRESENTADOS POR CURADOR ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 9º, II, DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS APELOS. 1. A despeito da Repercussão Geral reconhecida pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal (Tema 576), nada impede o julgamento dos recursos no atual momento processual, admitindo-se a pretendida suspensão na hipótese de interposição de recurso especial ou extraordinário nos presentes autos 2. É lícita a designação de magistrado para atuar em regime de mutirão, cuja finalidade foi tão somente de viabilizar o cumprimento das diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, de modo que não afronta o princípio da identidade física do juiz, como também não cria tribunal de exceção. 3.
Na espécie, os réus citados por edital não tiveram a nomeação de curador especial, desatendendo a norma contida no art. 9º, II, do CPC/1973, vigente à época, situação que conduz à nulidade de todos os atos processuais praticados a partir do momento em que eventual curador especial deveria apresentar defesa
. 4. Precedentes do STJ ( AgRg no Ag 1144852/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05/09/2013, DJe 22/10/2013, AgRg no AREsp 204.031/PI, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/08/2013, DJe 06/09/2013, AgRg no Ag 624.779/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Corte Especial, j. 15/08/2007, DJe 17/11/2008, AgRg no REsp 1450683/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/08/2014, DJe 10/10/2014, REsp 632.984/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/11/2008, DJe 12/12/2008, REsp 175.090/MS, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 29/10/1998, DJ 28/02/2000, p. 87) e do TJRN ( AC nº 2014.018578-9, Rel.ª Desembargadora Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 25/05/2017 e AC nº 2013.014699-7, Rel.ª Desembargadora Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 25/04/2017 e AC nº 2008.004426-4, 3ª Câmara Cível, Relator Des. Amaury Moura Sobrinho, julgado 21.08.2008). 5.
Nulidade do processo que se impõe em relação de todos os atos processuais posteriores à citação por edital das empresas demandadas que foram revéis, determinando a remessa dos autos à primeira instância para que se proceda ao regular processamento do feito
.”

(
TJRN
- AC: 20160150249 RN, Relator: Desembargador Virgílio Macêdo Jr., Data de Julgamento: 14/11/2017, 2ª Câmara Cível)

“
EMENTA:
TRIPLO APELO CÍVEL.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CITAÇÃO EDITALÍCIA DO RÉU COM ENDEREÇO CERTO. INÉRCIA DO CURADOR ESPECIAL EM OFERECER DEFESA PRÉVIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. COMPARECIMENTO DO REQUERIDO NA FASE ORDINÁRIA DA AÇÃO. NÃO SUPRESSÃO DA NULIDADE CONSTATADA NA FASE PRELIMINAR. ETAPA QUE NÃO PODE SER ELIMINADA. PRECEDENTE DO STJ JULGADO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ESPECÍFICO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EVIDENTE PREJUÍZO PARA A PARTE REQUERIDA. VÍCIO NÃO SUJEITO À PRECLUSÃO. I-

Nulo é o processo, por cerceamento do direito de defesa, no qual há o encadeamento dos seguintes fatores: i) notificação por edital do requerido que possui endereço certo; ii) nomeação do advogado da corré como curador especial, em face do risco de haver conflito de interesses entre os patrocinados; e iii) inércia do nomeado em ofertar a defesa prévia prevista no § 7º do art. 17 da Lei de Improbidade Administrativa
.
II-
O comparecimento do requerido que fora notificado por edital na fase preliminar da ação de improbidade administrativa, à etapa ordinária dessa ação, após o recebimento da inicial pelo magistrado e regular citação (art. 17, § 9º, Lei n. 8.437/1992), não ilide a nulidade decorrente do cerceamento de defesa advindo da falta de notificação prévia, pois esse fato não faz com que seja retomado o procedimento inicial característico dessa demanda
. III- A introdução de uma etapa típica nas ações de improbidade, prevista nos §§ 6º a 11 da Lei 8.429/1992, relacionada com a admissibilidade da demanda, justifica-se pela semelhança entre as sanções de natureza político-civil nela inseridas e as penais, representando, assim, uma aproximação dos mecanismos formais de aplicação da pena contidos na legislação processual penal. IV- A supressão da fase preliminar da ação de improbidade administrativa consiste em nulidade insanável, pois nada mais representa do que a própria modificação do devido processo legal fixado pelo legislador para essa espécie de demanda. (...). VI- Segundo recente julgado proferido pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, O procedimento estabelecido no art. 17 da Lei 8.429/92 somente é obrigatório para ações de improbidade administrativa que visem a aplicar aos responsáveis sanções político-civis de caráter pessoal”, hipótese dos autos. VII-
Não estão sujeitos à preclusão os vícios que o juiz deva decretar de ofício, como a ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, corolários do devido processo legal. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. PROCESSO ANULADO AB INITIO. RECURSOS DE APELAÇÃO PREJUDICADOS
.”

(
TJGO
- AC: 01791314320068090051 GOIANIA, Relator: DES. ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 22/04/2014, 1A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1547 de 22/05/2014)

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92
. OPERAÇÃO CARRO FORTE.
REVELIA DECRETADA. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS.
DESMEMBRAMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO A CORRÉU. 1.
A ausência de nomeação de curador especial afronta diretamente a determinação prevista no art. 72 do CPC, impondo-se o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados desde a decretação da revelia
.
2. Não há falar em litisconsórcio necessário entre o agente público e os terceiros que supostamente teriam colaborado para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiaram, por não estar presente nenhuma das hipóteses legais (precedente do STJ). 3. Agravo de instrumento improvido.” (
TRF-4
- AG: 50016626120204040000 5001662-61.2020.4.04.0000, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 30/06/2020, TERCEIRA TURMA).

Além disso, por certo,

há nítido prejuízo para a defesa
, uma vez que a Ação de Improbidade Administrativa restou julgada procedente,
para condenar a Requerida Marcia Krueger Rodor Fontana como incursa na previsão dos artigos 10 e 11 da Lei n° 8.429/92
”, aplicando-lhe “
nos termos do artigo 12, incisos II e III (...) às seguintes cominações: ressarcimento integral do dano e o pagamento de multa civil no valor de 10% (dez por cento) do dano
”.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível para ACOLHER a Preliminar de Nulidade da Sentença, diante da ausência de de nomeação de curador especial à Ré revel citada por edital, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para processamento do feito, oportunizando à Recorrente a apresentação de Contestação, bem como a regular instrução probatória, observando-se, especialmente, a garantia do contraditório e da ampla defesa, e, via de consequência, julgar prejudicada a análise do mérito do presente Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.